Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712628-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIYA IBRAHIM MAHMUD ABUILLAN, M. S. T. A. A., T. S. T. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: LIYA IBRAHIM MAHMUD ABUILLAN EMBARGADO: BANCO SAFRA S A, SAMER TALAL ABU ALLAN D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LIYA IBRAHIM MAHMUD ABUILLAN, M. S. T. A. A., T. S. T. A. A. rep. por LIYA IBRAHIM MAHMUD ABUILLAN em face do v. acórdão de ID 24675697. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021 20:47:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator